Tribunal: TJPA
Processo: 0811234-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811234-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

AGRAVADO: WELTON LUCENA NOLETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811234-08.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Brejo Grande do Araguaia/PA (Autos nº 0801396-10.2024.8.14.0054)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL

AGRAVADO: WELTON LUCENA NOLETO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de indenização securitária (seguro prestamista). Indeferimento de prova pericial médica. Controvérsia técnica sobre existência, extensão e origem de invalidez. Cerceamento de defesa. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora, em ação de indenização securitária por invalidez permanente, contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial médica, sob o fundamento de suficiência da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o indeferimento da perícia médica, em demanda que discute cobertura por invalidez permanente por acidente (IPTA), configura cerceamento de defesa, à luz do contraditório e da ampla defesa; e (ii) definir se é necessária a reabertura da instrução para realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em controvérsia eminentemente técnica (existência, extensão e origem da invalidez), a perícia médica é meio adequado e indispensável de prova desde que outras provas produzidas não sejam suficientes para o convencimento do magistrado.

4. Caso em tela em que se discute a extensão da invalidez, se houve cegueira total de ambos os lados.

5. No caso dos autos, a denegação da prova técnica enseja risco de preclusão e dano processual irreparável, justificando a intervenção imediata em agravo de instrumento (taxatividade mitigada – Tema 988/STJ) e a cassação do decisum para viabilizar a perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Determinação de realização de prova pericial médica na origem, com quesitos e assistentes técnicos, prosseguindo-se o feito após a instrução.

Tese de julgamento: “1. Em ações de seguro com discussão sobre invalidez, a perícia médica é indispensável à adequada formação do convencimento (CPC, arts. 370 e 464), desde que pelas outras provas a produzidas não seja possível aferir o grau de invalidez. 2. Indeferir prova pericial imprescindível configura cerceamento de defesa (CF, art. 5º, LV). 3. É cabível agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), para afastar decisão que inviabiliza prova essencial.”

“
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0811234-08.2025.8.14.0000, em que é agravante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL e agravado WELTON LUCENA NOLETO, ACORDAM os Desembargadores da 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para CASSAR a decisão que indeferiu a prova pericial médica e DETERMINAR ao Juízo de origem a imediata realização de perícia médica, facultando-se às partes a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, nos termos dos arts. 95, 370 e 464-466 do CPC, prosseguindo-se o feito após a conclusão da prova técnica, mantidos os demais pontos não impugnados.”

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização securitária por invalidez permanente ajuizada por WELTON LUCENA NOLETO, que indeferiu a produção de prova pericial médica, sob o fundamento de suficiência da prova documental já carreada aos autos (Comarca de Brejo Grande do Araguaia/PA).

Conforme se extrai das razões recursais, o agravante narra que a demanda de origem versa sobre cobertura securitária (seguro prestamista vinculado a contratos de consórcio) em razão de alegada invalidez decorrente de acidente, destacando-se, em síntese:

(i)

o autor na origem contratou duas cotas de consórcio (29/10/2020), tendo noticiado acidente em 01/03/2021 com perda visual importante, ficado incapacitado, percebendo benefício previdenciário (NB 643.234.939-0);

(ii)

na ação originária, pleiteia R$ 273.855,46 a título de danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais;

(iii)

Decisão saneadora indeferiu a perícia médica requerida pela seguradora;

(iv)

Que a decisão deve ser reformada, eis que se discute nos autos se a negativa foi escorreita em razão da invalidez que assola o agravado não se enquadrar nas hipóteses previstas no contrato (cegueira total de ambos os olhos).

O agravo busca a realização de perícia para apuração da existência e extensão da invalidez, sob pena de cerceamento de defesa.

A peça recursal foi protocolada com pedido de efeito suspensivo, pugnando, ao final, por (i) suspensão do andamento do feito de origem; (ii) provimento do agravo para cassar a decisão que indeferiu a perícia e determinar a sua realização; e (iii) intimação do agravado para contrarrazões.

Por decisão monocrática proferida em 06/06/2025 (Id 27410505), foi deferido o efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão de 1º grau (ID 139821155) até o julgamento final do recurso, em razão da plausibilidade do direito e do risco de dano com a preclusão da prova técnica. Determinou-se, ainda, a comunicação urgente ao juízo de origem e a intimação do agravado para contrarrazões.

Ato contínuo, foi certificada a comunicação ao juízo de origem (Id 27434976, em 06/06/2025).

Decorrido o prazo legal, a Secretaria certificou, em 07/07/2025 (Id 28151282), a ausência de apresentação de contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos (tempestividade e preparo), razão pela qual entendo pelo seu conhecimento. O preparo foi juntado com boleto e comprovante.

O agravo de instrumento é cabível. Além do enquadramento nas hipóteses legais invocadas pela parte (art. 1.015 do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 988, firmou a tese da “taxatividade mitigada”, admitindo o agravo quando presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em apelação — exatamente a situação em que a preclusão da prova técnica causaria dano processual irreparável à parte.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação do acerto do indeferimento, pelo Juízo de origem, da prova pericial médica requerida na ação de indenização securitária por invalidez permanente proposta pelo recorrido.

Consta dos autos que a decisão interlocutória indeferiu a perícia por entender suficientes os documentos já juntados para elucidar a controvérsia, tendo a agravante sustentado se tratar de controvérsia eminentemente técnica (invalidez permanente por acidente e seu enquadramento na apólice), a exigir dilação probatória específica por perícia médica.

A controvérsia principal envolve a existência e extensão da alegada invalidez permanente por acidente e se coberta pelo contrato de seguro realizado entre agravante e agravado. Em tais hipóteses, a prova pericial médica é o meio tecnicamente adequado para aferir os requisitos do sinistro (extensão do dano, grau de incapacidade e sua conformidade com a apólice), não sendo substituível, em regra, por prova meramente documental.

O indeferimento da prova, no estágio instrutório, vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, que deve admitir as provas pertinentes e necessárias.

No caso concreto, o Juízo a quo indeferiu a perícia sob o argumento de suficiência da prova documental, conforme excerto reproduzido nas razões do agravo. Todavia, tratando-se de alegada cegueira/visão subnormal decorrente de acidente, com discussão sobre enquadramento contratual e grau de incapacidade, a prova técnica mostra-se indispensável para uma cognição adequada.

Nota-se que a parte autora aduz que a cegueira é incapacitante se enquadrando o caso a hipótese prevista no contrato de seguro, por sua vez, a parte ré aduz que o contrato de seguro só seria para cegueira completa de ambos os lados.

As provas produzidas até então, entre elas os laudos do INSS não são suficientes para dirimir tal controvérsia, sendo assim, a negativa caracteriza cerceamento de defesa, impondo a cassação da decisão para reabertura da instrução.

À vista do exposto, impõe-se determinar a produção de prova pericial médica, a ser realizada por perito habilitado e imparcial (CPC, arts. 465 e 466), facultando-se às partes a apresentação de quesitos suplementares e a indicação de assistentes técnicos (CPC, art. 465, § 1º). O custeio e demais providências deverão ser disciplinados pelo Juízo de origem nos termos do art. 95 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para CASSAR a decisão que indeferiu a prova pericial médica e DETERMINAR ao Juízo de origem a imediata realização de perícia. Ficam preservados os demais termos da decisão de saneamento não impugnados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 01/10/2025